Tribunal: TJES
Processo: 5003208-41.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003208-41.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: ALTAIRES DE ABREU MENDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Banco Mercantil do Brasil S. A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor celebrou contrato de cartão de crédito consignado com desconto automático de valores do benefício previdenciário, alegando desconhecimento sobre a modalidade e ausência de uso do cartão. Pleiteou a declaração de nulidade do pacto, restituição dos valores descontados e reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se houve abusividade na contratação do cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo tradicional; (II) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados; (III) determinar se há dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A relação jurídica entre as partes possui natureza de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990 e da Súmula 297 do STJ.

4.
O banco réu não comprova que o autor utilizou o cartão de crédito, tampouco forneceu informações claras sobre a modalidade contratada, violando os deveres de transparência e boa-fé.

5.
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, em substituição ao empréstimo consignado comum, impõe ônus excessivo ao consumidor e caracteriza prática abusiva nos termos dos arts. 6º, III e IV, e 51, IV, do CDC.

6.
A ausência de informação adequada sobre o funcionamento da cobrança, encargos e forma de amortização configura vício do consentimento, passível de anulação com base nos arts. 138 e 139, I, do Código Civil.

7.
A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível, conforme tese firmada pelo STJ no EREsp n. 1.413.542/RS, com efeitos modulados para contratos celebrados após 30/03/2021.

8.
A conduta abusiva da instituição financeira enseja dano moral in re ipsa, sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 3.000,00, à luz da jurisprudência consolidada do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

10.
A instituição financeira viola o dever de informação ao ofertar cartão de crédito consignado sem esclarecer adequadamente sua forma de funcionamento e encargos.

11.
A substituição do empréstimo consignado por cartão de crédito com reserva de margem caracteriza prática abusiva e impõe desvantagem exagerada ao consumidor.

12.
A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando evidenciada a má-fé ou violação da boa-fé objetiva, nos termos da jurisprudência do STJ.

13.
A contratação abusiva de cartão de crédito consignado enseja dano moral in re ipsa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, 51, IV, e 52; CC, arts. 138 e 139, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 30-03-2021;

TJES, Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 18-09-2023;

TJES, Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 21-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003208-41.2025.8.08.0030.

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S. A.

APELADO: ALTAIRES DE ABREU MENDES.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Mercantil do Brasil S. A.
em face da respeitável sentença
id 14920180,
proferida
nos autos da
“ação declaratória de nulidade de contrato com pedido subsidiário c/c repetição de indébito e indenizatória por danos morais com antecipação de tutela” proposta
em face dele por

Altaires de Abreu Mendes
, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos para:

“
a) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes, por vício de consentimento e violação ao dever de informação;

b) Condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo autor, no montante de R$ 6.673,58 (seis mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos), com correção monetária a partir de cada desconto indevido e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da fundamentação supra. Eventuais diferenças ou valores adicionais poderão ser apurados em liquidação por simples cálculos, com base nos comprovantes acostados aos autos (e.g., ID 65307298 e seguintes);

c) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

Condicionada à conversão definitiva dos descontos e restituições, o réu poderá pleitear em sede de cumprimento de sentença a compensação com o capital eventualmente disponibilizado ao autor, desde que comprovado nos autos.

Alegou o apelante
, em síntese,
que: 1) “o Recorrido, no dia 06/11/2021 firmou o
seguinte contrato junto ao Réu, o qual consentiu de forma expressa, mediante assinatura”;
2) “é incontestável que não se pode atribuir ao Banco Réu a responsabilidade pelos saques e transações realizados, uma vez que o próprio consumidor compareceu pessoalmente e contratou o cartão por iniciativa própria”; 3) “deve ser dado provimento ao recurso para afastar a condenação em indenização por danos morais”; 4) caso ainda haja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o valor deve ser minorado; 5) “a restituição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC somente é cabível quando evidenciada a má-fé do fornecedor”.

Requereu o provimento do “recurso para reformar a r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos”.

C
onsigno,
desde logo,
que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Verifi
ca-se
que
o autor

celebrou
com
o réu
contrato consubstanciado no
t
ermo
“
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUTORIZAÇÃO PARA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E ADESÃO AO CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”
e no “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
(
id 14920152
)

no
s
qua
is

previram
a emissão de cartão de crédito consignado em nome do autor pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento
s
das faturas mediante consignação, ou seja, desconto direto do benefício previdenciário do autor.

Da análise do referido contrato em cotejo com os fatos narrados, em adição ainda a ausência de comprovação pelo banco réu da utilização do cartão de crédito contratado para a realização de compras pelo autor, em função típica do crédito, e o fato de o limite de crédito disponibilizado ser equivalente ao empréstimo tomado, é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação de cartão de crédito.

Em outras palavras, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado.

O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação do consumidor, porquanto não demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou o consumidor a erro substancial.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação”. (TJES, Apelação cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação/fonte: Dje 10-05-2021).

Todavia, na hipótese vertente, como dito, não restou evidenciado o recebimento do cartão de crédito pelo autor, tampouco a utilização de tal instrumento por ele.

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça neste mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta ab
usiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.
(
Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento:
1
8
-09-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
11
-
11
-202
3
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.(
Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento: 22
-
11
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
22
-
11
-202
3
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido.(
Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000
;
Primeira

Câmara Cível
;
Relª. Desª.
Marianne Júdice de Mattos
;
data do julgamento:
15
-
02
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
2
4
-
02
-202
3
).

Quanto à alegação do apelante de que a repetição em dobro é indevida, não assiste razão
.
Isso porque conforme consta n
o id 14920168, o instrumento contratual foi firmado entre as partes em novembro de 2021
, e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp n. 1.413.542/RS,
modulou os efeitos da tese de que a devolução em dobro independe do elemento vol
i
tivo para que surtissem efeitos a partir da data de sua publicação
(
30-03-2021
)
.

Existindo conduta ilícita por parte do Banco, ora
apelante
, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), que
proporcionará
em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Na oportunidade colaciono os seguintes julgados na mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – ERESP Nº 1.413.542/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. 3. No que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela autora, pessoa aposentada que sobrevive às expensas de seu benefício de professora, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. 4. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e, inclusive, se encontra em grau inferior normalmente fixado de acordo com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, 5. A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.) 6. Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021. 7. Assim, in casu, compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado. 8. Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício da autora e os valores por ela eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados, determinação essa, inclusive, já exposta na r. sentença primeva. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe 28-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada; 2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições; 3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral; 4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020); 7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; 8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 04-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 05-10-2023).

P
osto isso,
nego provimento
a
o
recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.